Tribunal: TJDFT
Processo: 0704922-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704922-71.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: SIDNEY GREGORIO DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedidos de efeito suspensivo interposto por AMIL - ASSISTENCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A contra a decisão de ID 131577691, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, nos autos de n. 0705902-40.2022.8.07.0004. Na decisão, o Juízo de 1o Grau deferiu a tutela de urgência requerida pela ora agravado, nos seguintes termos: [...] Por essas razões, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA PRETENDIDA para DETERMINAR que o plano de saúde réu, no prazo de 72h (setenta e duas horas) contadas da intimação da presente decisão, autorize e custeie o tratamento cirúrgico indicado ao autor, a saber: (30208106) x 2 - Reconstrução Parcial De Mandíbula/Maxila Com Prótese E Ou Enxerto Ósseo (30713072) x 1 - Retirada De Enxerto Ósseo CID 10: Código C.I.D.: K07.5 + K08.2 (Anormalidades Dentofaciais Funcionais + Atrofia do Rebordo Alveolar Sem Dentes– conforme relatório médico ID 125233129, inclusive fornecendo todos os materiais necessários para a realização do procedimento cirúrgico em questão. A autorização deverá vir demonstrada nos autos no momento de sua resposta, se houver. O procedimento deverá ser realizado em unidade hospitalar credenciada ao plano de saúde réu. Amparada pelo artigo 497 do Código de Processo Civil, estabeleço multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) - para o caso de a ré descumprir as respectivas determinações supra, que vigorarão até ulterior revogação. [...] (ID 131577691 do processo originário). (Destaques no original). O agravante insurge-se contra essa decisão. Em suas razões recursais, alega a ausência de obrigação legal ou contratual dos procedimentos cirúrgicos e materiais odontológicos em razão da inexistência dos pressupostos necessários a concessão da tutela de urgência deferida pelo Juízo de 1o grau. Informa que a negativa aos procedimentos e materiais se baseou na inexistência de fundamentação técnica e na existência de excesso de materiais em desconformidade com a Resolução CFO n.o 115/12 e art. 7o, II da Resolução Normativa n.o 424/17 da A.N.S. Aduz que o agravado é acompanhado, desde a elaboração do Laudo Médico, por profissional dentista, o que, por si só, evidencia que o procedimento é inteiramente de segmentação odontológica, que jamais poderia ser autorizado na forma prevista na decisão ora agravada. Argumenta, ainda, que [...] Assim, diante do proferimento da liminar sem oportunizar a recorrente o contraditório e ampla defesa para JUSTIFICAR QUE A NEGATIVA SE DEU EM RAZÃO DA JUNTA MÉDICA TER CONSTATADO OS EXCESSOS PRATICADOS PELO BENEFICIÁRIO, além de não haver qualquer cobertura pactuada nesse mister, a decisão imprimiu o cenário oneroso, descabido e excessivo, que não deve ser mantido. [...] Destaca que o rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - ANS é taxativo e que não se encontram previstos e comprovados os requisitos autorizadores da mitigação da referida lista de procedimentos, principalmente porque o único documento apresentado pelo agravado é o relatório médico genérico que indica os procedimentos cirúrgicos como mais uma forma de tratamento. Descreve que estão ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, pressupostos necessários à concessão da medida de urgência. Ao final, requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a concessão de efeito suspensivo até o julgamento de mérito recursal; e b) no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão que concedeu a tutela de urgência ao agravado. Esta relatoria indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 44128931). A parte agravada, em contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 44647636), requer que o desprovimento do agravo de instrumento para manter na íntegra a decisão agravada. O agravante interpôs Agravo Interno em face da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso (ID 45345459). Alega que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito suspensivo do art. 995 do CPC. Expõe que a decisão de tutela de provisória concedida na origem não deve ser mantida, pois argumenta que inexiste perigo de dano, urgência ou emergência no caso em apreço para invocar a aplicação do art. 35-C da Lei 9.656/98. Por fim, requer provimento ao Agravo Interno. Houve sentença no processo de origem que homologou a desistência da ação feito pela parte autora, ora agravado (ID 48133304). Preparo regular (ID 43505876). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese em exame, observa-se que, no dia 6/6/2023, foi prolatada sentença no processo originário (ID 48133304), a qual homologou a desistência da ação requerida pela parte autora, ora agravada. Por conseguinte, houve revogação da liminar concedida anteriormente e a extinção do processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil (ID 48133304). A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. 1. ""DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. FEITO ORIGINÁRIO SENTENCIADO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. Tendo sido prolatada sentença no Feito originário, é certo que foi superada a causa de interposição de Agravo de Instrumento, bem como de Agravo Interno interposto em seu bojo, cujo objeto consistia na reforma de decisão que havia indeferido tutela de urgência vindicada pelo Autor. Por conseguinte, ante a superveniente perda do interesse recursal, impõe-se o não conhecimento dos referidos recursos. Agravo de Instrumento e Agravo Interno não conhecidos. Maioria." (Acórdão 1191513, 07000739520198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no PJe: 20/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.2. Hipótese em que sobreveio sentença nos autos de origem, extinto o cumprimento de sentença, o que enseja a perda de objeto dos recursos anteriores 2. Agravo interno e agravo de instrumento não conhecidos. (Acórdão 1390694, 07091047120218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 15/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – Grifou-se. Portanto, o provimento jurisdicional que homologa a desistência da ação requerida no processo originário, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento e do agravo interno, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO e DO AGRAVO INTERNO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 22 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator